Tribunal: STF
Processo: RE 76602
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
FUNCIONÁRIO DO INPS - DEMISSAO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO - NÃO NEGOU
A VIGENCIA DE LEI FEDERAL A DECISÃO QUE ANULOU A DEMISSAO A BEM DO
SERVIÇO PÚBLICO IMPOSTA A FUNCIONÁRIO CONTRA O QUAL O INQUERITO
ADMINISTRATIVO NÃO APUROU PROVAS DE TER PRATICADO A FALTA DE QUE FOI
ACUSADO. DISSIDIO NÃO COMPROVADO.